Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002311-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO FAGUNDES DIAS - CPF: 071.679.529-90 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA BERKEMBROCK ECKEL - CPF: 002.000.381-17 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) E AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra
decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva,
diante da suposta prática de crimes
em contexto de
violência doméstica, consistentes em lesão corporal e ameaça
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, em razão da ausência de antecedentes do paciente e do princípio da não antecipação da pena.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de conversão da prisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante do histórico de violência doméstica e da reincidência em ameaças, inclusive sob a utilização de arma branca.

4
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

5
. O histórico processual do paciente demonstra a existência de registros anteriores por crimes de mesma natureza, reforçando o
periculum
libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

6
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem de
habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC no 1029733-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, julgado em 17/12/2024,
DJe
19/12/2024; TJMT, Enunciado Criminal no 43,
DJe
11/04/2017; STJ, HC no 1016797-17.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 24/07/2024,
DJe
26/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002311-90.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO FAGUNDES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCELO FAGUNDES DIAS
contra ato comissivo atribuído ao Juízo
Plantonista da Comarca de Juína
/
MT que, nos autos

d
o

procedimento
de Prisão em Flagrante
n
°

1000351-24.2025.8.11.0025
,
converteu a prisão em flagrante
em
prisão preventiva
,
em razão da

suposta prática do
s
crime
s
previstos nos
arts
.
129, §13 e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
.

O
impetrante sustenta

(id.

265382292
)
:

1)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
; e
2)

que medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, destacando a inexistência de condenação anterior e o fato de que a prisão preventiva não pode ser utilizada para antecipação de pena.

Com essas considerações
,
postula,
liminarmente
,
a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou sua substituição por medias cautelares alternativas
.

O
pedido liminar foi
indeferido
pelo Des. Plantonista
Gilberto
Giraldelli

(id.
265384778
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
267641255
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer

pela
denegação
da ordem
(
id.
269130766

–
13
a Procuradoria de Justiça - Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A prisão preventiva foi decretada em 01.02.2025 pelo juízo de origem com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I e III,
ambos
do CPP, que autorizam a segregação cautelar para crimes dolosos com pena superior a quatro anos e para casos de violência doméstica, a fim de assegurar a eficácia das medidas protetivas.

Além disso, a decisão considerou elementos concretos que
extrapolam
a
gravidade abstrata do delito, conforme exposto a seguir:

“
[...]
No caso em apreço, imputou-se ao indiciado a suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, e em sede de violência doméstica, os quais são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade que, somadas, superam a máxima de 04 (quatro) anos; subsumindo-se, portanto, à hipótese legal prevista no art. 313, I, do CPP.

[...]

Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (182534627), Boletim de Ocorrência (182534628), laudo de lesões corporais (182534993) e termos de depoimentos colhidos perante a autoridade policial

[...]

i. a gravidade concreta dos crimes reside no fato do indiciado supostamente estar ameaçando a vítima com recorrência e com a promessa de lhe causar mal injusto e grave (inclusive ceifar sua
vida), o que faz inclusive com a utilização de arma branca (facas domésticas);

ii
. a periculosidade do agente encontra-se na forma como as agressões a princípio foram dispensadas contra a vítima, quais sejam, violência física e humilhante - consistindo em tapas e socos em sua face, patrimonial – quebrando
seu óculos
; e psicológica – ameaça de morte com a utilização de arma branca – facas domésticas;

iii
. a certidão de antecedentes de id. 182535292, demonstra que o segregado, apesar de não registrar antecedentes nem ser reincidente, possui registros criminais que merecem destaque quando analisados em conjunto com o presente caso, quais sejam: 1002220-56.2024.8.11.0025 – medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; 1002221-41.2024.8.11.0025 – auto de prisão em flagrante pelo crime de ameaça; e 1002232-70.2024.8.11.0025 – ação penal por crime cometido contra mulher; os quais indicam que o segregado possui contumácia na prática de crimes em sede de violência doméstica, o que não pode ser ignorado por este órgão julgador, especialmente em homenagem ao direito à vida da vítima;

[...]

Por fim, evidente que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP, revela-se insuficiente, em face da ineficácia de fiscalização pelo Estado por absoluta insuficiência de meios e, ainda, pelos fundamentos acima esposados, demonstrando que solto, poderá voltar a delinquir e, além disso, com mais gravidade, podendo inclusive ceifar a vida da vítima, como vingança e represália as medidas judiciais tomadas.

[...]

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELO DIAS FAGUNDES EM PRISÃO PREVENTIVA já qualificados nos autos, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
[...]
”
(id.
267641255
).

Como visto, a
prisão preventiva foi decretada pelo
j
uízo
originário
para garantia da ordem pública e proteção da vítima, diante do histórico
de violência doméstica do paciente, que responde a outros procedimentos por crimes de mesma natureza.

Conforme
espelho d
os autos
, a vítima Lucia
Berkembrock

Eckel
relatou que convivia há quatro meses com o paciente e, durante esse período, já vinha sofrendo ameaças constantes de morte contra si e seus filhos.

No episódio que culminou na prisão, o paciente
supostamente
agrediu a vítima com um soco no rosto, quebrou seus óculos e a ameaçou utilizando uma faca, o que evidencia a gravidade concreta da conduta.

Ademais, há registros de ameaças reiteradas e de medidas protetivas anteriores, evidenciando perigo real e iminente à integridade física e psicológica da vítima, além do risco concreto de reiteração criminosa.

Tal histórico de agressões não pode ser ignorado por este Tribunal, sob pena de se esvaziar a efetividade da proteção às vítimas de violência doméstica.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica, quando evidenciada a repetição de condutas agressivas e a ineficácia de medidas menos gravosas.

Nesse sentido:

“
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias fáticas, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. O histórico de violência doméstica contra a ofendida, evidenciado pelo seu depoimento e pelas informações prestadas por seus vizinhos, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da
vítima.

7. A gravidade concreta do delito, caracterizada por circunstâncias que desbordam do tipo penal em análise, constitui fundamento idôneo para sustentar a necessidade da prisão preventiva.
” (TJMT, HC no 1029733-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, julgado em 17/12/2024,
DJ
e
19/12/2024)

Assim, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta, suficiente e alinhada aos requisitos legais, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

No que tange ao pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares alternativas, destaco que,
as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (
TJMT,
Enunciado Criminal n° 43,
DJ
e
de 11
.
04
.
2017, publicado em 12
.
04
.
2017).

Nesse sentido:

“
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
”
(TJMT, HC no 1016797-17.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 24
.
07
.
2024,
DJ
e
26
.
07
.
2024)

Dessa forma, não há desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, pois as medidas cautelares não seriam adequadas e suficientes para evitar novos episódios de violência
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025